Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA. ÔNUS DA PROVA. A presunção de que trata o artigo 1.643, do Código Civil, tem natureza relativa, podendo o cônjuge que não autorizou a tomada de empréstimos bancários, com o fim de afastar a regra de solidariedade prevista no artigo 1.644, de igual diploma, demonstrar que os valores negociados não foram revertidos em prol do núcleo familiar, cabendo ao cônjuge adverso, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, desincumbir-se do ônus de infirmar os argumentos, fatos e provas constituídos em seu desfavor, sob pena de ter que arcar, de modo solitário, com as dívidas assumidas em seu nome.